Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-16.2020.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000593-16.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.506.041-79 (APELANTE), ALTAIR GONCALVES SALES JUNIOR - CPF: 079.670.456-29 (ADVOGADO), FERNANDO LUCINDO MOREIRA - CPF: 050.781.791-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA PAULA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 010.402.651-03 (VÍTIMA), TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA - CPF: 032.931.271-50 (TESTEMUNHA), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (TESTEMUNHA), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (TESTEMUNHA), WELINTON FRANK DA COSTA PEREIRA - CPF: 061.432.571-40 (TESTEMUNHA), JEISCIMARYA VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.007.131-28 (TESTEMUNHA), REGIANE FLAVIA VIEIRA RODRIGUES PONTES - CPF: 045.543.901-01 (TESTEMUNHA), KETLY APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 060.426.011-30 (TESTEMUNHA), FELICIANO MANOEL VIEIRA RODRIGUES - CPF: 987.042.651-49 (ASSISTENTE), FELICIANA DE JESUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 009.367.921-16 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000593-16.2020.8.11.0044

APELANTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de feminicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e por razões da condição do sexo feminino.

2. A pena foi fixada em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de execução imediata da pena e manutenção da custódia.

3. A defesa requereu a redução da pena-base, o aumento da fração de redução decorrente da confissão espontânea, a revogação da prisão, o afastamento da execução imediata da pena, o reconhecimento da detração penal e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais diante das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se a exasperação da pena-base observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação exigidos pela jurisprudência; (iii) saber se é cabível a revogação da custódia e o afastamento da execução imediata da pena; (iv) saber se a detração penal deve ser reconhecida na fase recursal; e (v) saber se é possível a isenção das custas processuais nesta etapa processual.

III. Razões de decidir

5. A utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis não configura bis in idem quando não houver identidade entre os elementos valorados e a qualificadora utilizada para qualificar o delito.

6. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostrou-se idônea. Contudo, a exasperação da pena-base em patamar superior ao parâmetro de 1/6 por vetorial desfavorável exige fundamentação concreta e específica, inexistente no caso.

7. Reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada em 16 anos de reclusão, com incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, resultando em pena definitiva de 13 anos e 4 meses de reclusão.

8. A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri decorre do art. 492, I, “e”, do CPP e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068.

9. A detração penal somente repercute na sentença quando apta a alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Inexistente essa hipótese, a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

10. A análise da alegada hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição da real situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de qualificadoras remanescentes autoriza sua utilização como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que não haja identidade com a qualificadora empregada para qualificar o delito. 2. A exasperação da pena-base acima do parâmetro de 1/6 por circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta e específica. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da análise dos requisitos da prisão preventiva. 4. A detração penal e a aferição da hipossuficiência para fins de custas processuais constituem matérias afetas, em regra, ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incs. I, III e VI, art. 59, art. 65, inc. III, “d”, art. 33, § 2º, “a”; CPP, art. 312, art. 387, § 2º, art. 492, inc. I, “e”, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.930.380/GO, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, HC 838.939/SP, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.259.486/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2026; TJMT, Ap. Crim. 0004943-67.2016.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 17.07.2019; TJMT, Ap. Crim. 0019077-56.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, j. 03.07.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000593-16.2020.8.11.0044

APELANTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Rodrigues de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Paranatinga, que, em consonância com o veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de feminicídio triplamente qualificado (artigo 121, §2º, incisos I, III e VI, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940 — Código Penal), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de execução imediata da pena e manutenção da prisão preventiva.

Postula, em síntese:
a)
a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente — culpabilidade e circunstâncias do crime — integrariam as próprias qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
configurando bis in idem
, e de que a fundamentação seria genérica e desproporcional;
b)
o redimensionamento da pena intermediária, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea, por entender insuficiente a redução operada pelo juízo
a quo
;
c)
a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação contemporânea e idônea;
d)
o afastamento da execução provisória da pena, por reputá-la ilegal na hipótese;
e)
o reconhecimento da detração penal, com o cômputo integral do período de prisão cautelar para todos os fins legais; e
f)
a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da condição de hipossuficiência econômica do apelante.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000593-16.2020.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da exordial acusatória que, no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 00h05min, em residência particular situada na Rua Paraná, Bairro Vila Concórdia, no município de Paranatinga/MT, o denunciado José Rodrigues de Oliveira, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
, valendo-se de arma branca do tipo faca, imbuído por motivo torpe, com emprego de meio cruel (esgorjamento), matou sua companheira Joana Paula Vieira Rodrigues, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), causando-lhe extenso ferimento na região do pescoço (esgorjamento). Segundo a denúncia, JOSÉ e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 4 (quatro) anos, marcado por comportamento agressivo do acusado, e que o crime foi motivado pelo sentimento de posse e propriedade que o denunciado nutria sobre a ofendida.

O Policial Militar Teilo de Oliveira Borges Oliveira (condutor), em depoimento prestado em sede policial, relatou que a guarnição foi acionada via 190 por um funcionário de estabelecimento comercial que informava a presença de um homem afirmando ter matado a esposa e querendo se entregar à polícia. Ao chegarem ao local, o suspeito se entregou espontaneamente. Conduzido à residência do casal, os policiais encontraram a vítima no chão, ao lado da cama, enrolada em uma coberta, com grande corte na região do pescoço e sem sinais vitais. Sobre a cama, havia uma faca de cabo branco, toda suja de sangue. Os policiais militares Luiz Fernando da Silva Oliveira e Victor Hugo Lago Soares corroboraram integralmente o depoimento do condutor.

A testemunha Welinton Frank da Costa Pereira, vigia da empresa Vigia.Com, declarou que o acusado chegou ao estabelecimento onde trabalhava, com o braço direito ensanguentado, pedindo que chamasse a polícia, pois havia assassinado a esposa com uma faca. Afirmou que o acusado estava lúcido e que queria se entregar, pois estava arrependido.

A informante Jeiscimarya Vieira da Silva, sobrinha da vítima, descreveu o histórico de violência doméstica praticado pelo acusado contra a ofendida desde 2017, relatando episódio em que surpreendeu o réu enforcando a vítima. Narrou que, no dia dos fatos, o acusado havia insistido para que a vítima fosse a uma festa, e que, após o crime, o réu passou de carro em frente à residência da família da vítima em atitude intimidatória.

Regiane Flávia Vieira Rodrigues Pontes, sobrinha da vítima, descreveu o relacionamento como marcado por ciúmes excessivos e agressões físicas reiteradas, relatando que o acusado havia ameaçado a vítima com faca em outra ocasião e que, em 25/01/2020, manifestou intenção de comprar um revólver.

Ketly Aparecida Vieira Rodrigues, sobrinha da vítima, confirmou o histórico de violência, narrando episódio em que o acusado arremessou um prato no rosto da vítima e que a família havia perdido a conta das agressões sofridas por ela.

Feliciano Manoel Vieira Rodrigues, irmão da vítima, relatou que o casal já estava separado à época dos fatos, que o réu bebia muito e não parava em emprego algum, sendo a vítima quem sustentava a casa. Afirmou ter ouvido uma discussão entre o casal na noite do crime, mas que o barulho da chuva impediu que ouvisse o teor da briga.

Feliciana de Jesus Vieira Rodrigues, irmã da vítima, narrou que o réu havia tentado matar a vítima em outras ocasiões, inclusive durante uma viagem, quando tentou desferir uma facada no pescoço da ofendida enquanto ela dirigia. Descreveu que, na noite do crime, ela e a vítima foram a uma festa e que, ao saírem, constataram que os pneus do carro da vítima haviam sido furados. Relatou que, ao retornar para casa, a vítima entrou em sua residência e, pouco depois, as sirenes das viaturas policiais se aproximaram.

José Rodrigues de Oliveira, em seu interrogatório policial, confessou o crime, afirmando que, após receber mensagens de seu cunhado Fernando Lucindo Moreira insinuando traição da companheira, retornou à cidade, procurou a vítima em bares, e, ao chegar em casa por volta da meia-noite, encontrou o portão encostado e a porta da sala entreaberta. Disse que, ao adentrar a residência, foi falar com a vítima que estava no quarto, nua na cama, e que, "cego e transtornado", foi à cozinha, pegou uma faca e golpeou a vítima ferozmente, tendo ela tentado se defender com as mãos. Afirmou que tentou estancar o sangramento, mas, ao perceber que era inútil, saiu para pedir ajuda.

O laudo de necropsia (Laudo Pericial n.º 210.1.01.2020.007581-01) concluiu que a morte de Joana Paula Vieira Rodrigues decorreu de choque hipovolêmico e asfixia por esgorjamento, produzido por instrumento cortocontundente, registrando a presença de lesões de defesa em ambas as mãos da vítima, típicas de quem tenta afastar a lâmina de uma faca.

O laudo de exame em local de morte violenta (Laudo Pericial n.º 210.2.06.2020.003486-01) descartou a possibilidade de evento acidental ou suicida, concluindo tratar-se de homicídio praticado mediante emprego de arma branca, com a vítima sendo surpreendida em seu quarto, sem vestimentas, sem possibilidade de fuga ou socorro.

A denúncia foi recebida pelo juízo singular em 29 de setembro de 2020. Após longo período de diligências para localização e citação do réu — que permaneceu foragido por mais de 4 (quatro) anos —, o acusado foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva em 20 de março de 2024, sendo citado pessoalmente em 19 de maio de 2024. A resposta à acusação foi apresentada em 19 de junho de 2024, sem arguição de preliminares.

Na primeira fase da persecução penal, a instrução processual foi realizada em audiência de instrução e julgamento realizada em 29 de julho de 2024, com a oitiva das testemunhas de acusação, Policiais Militares Victor Hugo Lago Soares e Teilo de Oliveira Borges Oliveira, e dos informantes Jeiscimarya Vieira da Silva, Regiane Flávia Vieira Rodrigues Pontes, Ketly Aparecida Vieira Rodrigues, Feliciana de Jesus Vieira Rodrigues e Feliciano Manoel Vieira Rodrigues. O réu foi interrogado por videoconferência, apresentando versão diversa da confissão policial, alegando que a vítima teria pegado a faca e que o esgorjamento teria ocorrido durante uma luta corporal. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Luiz Fernando da Silva Oliveira e Welinton Frank da Costa Pereira.

Pronunciado, foi submetido a julgamento plenário pelo Tribunal do Júri, em sessão plenária realizada em 29 de setembro de 2025, quando foram ouvidos, presencialmente, os informantes Jeiscimarya Vieira da Silva e Feliciana de Jesus Vieira Rodrigues, e as testemunhas Victor Hugo Lago Soares e Teilo de Oliveira Borges Oliveira. De forma virtual, foram ouvidos a informante Regiane Flávia Vieira Rodrigues Pontes, o informante Fernando Lucindo Moreira e a testemunha Welinton Frank da Costa Pereira. O réu foi interrogado por videoconferência.

O juízo singular, atento ao veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou o apelante José Rodrigues de Oliveira nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e VI, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na dosimetria, a
pena-base
foi estabelecida em 20 (vinte) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
(histórico de violência doméstica e retorno deliberado à residência no período noturno) e das
circunstâncias do crime
(prática do delito no interior da residência da vítima, durante o repouso noturno, com a ofendida em situação de vulnerabilidade). Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a pena foi reduzida em 3 (três) anos, totalizando 17 (dezessete) anos de reclusão. Negado o direito de recorrer em liberdade e determinada a execução imediata da pena, com fundamento no Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta a defesa que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente — culpabilidade e circunstâncias do crime — integrariam as próprias qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, configurando dupla incriminação do mesmo fato.

A tese não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas tipifica o crime qualificado e as demais podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, desde que não se confundam com elementos inerentes ao tipo penal. Nesse sentido:

[...]
Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, uma pode qualificar o delito e as demais podem ser utilizadas como agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(AgRg no AREsp n. 2.930.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

[...] A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Ademais, esta Corte superior entende que
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). [...]
(HC n. 838.939/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Afastada a tese de
bis in idem
, assiste parcial razão ao apelante no que tange à proporcionalidade da exasperação da pena-base.

A sentença condenatória fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos, o que representa uma exasperação de 8 (oito) anos, com fundamento em apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade e circunstâncias do crime, não apresentando justificativa expressa para a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) por circunstância desfavorável, limitando-se a descrever os elementos que as embasam, sem explicitar o critério quantitativo adotado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para cada circunstância judicial desfavorável, o aumento da pena-base deve observar o patamar de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal como parâmetro de razoabilidade, sendo admissível a aplicação de fração superior apenas quando houver fundamentação concreta e específica que a justifique,
verbis
:

[...] 4. Diante do silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. Precedentes. [...]
(AgRg no REsp n. 2.259.486/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 1/6/2026).

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, reconhecidas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade e circunstâncias do crime —, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, o que corresponde a 2 (dois) anos por circunstância, para fixar a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, alcançando
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
que, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

A defesa postula a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de ausência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
.

O argumento não prospera. A prisão do apelante não decorre de decreto cautelar preventivo, mas da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, e no
Tema 1068
do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.235.340/SC, julgado em 12/09/2024), que fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Tratando-se de decisão proferida em sede de repercussão geral, de cunho vinculante e aplicabilidade imediata, não há espaço para a revogação da custódia com fundamento na ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto estes são exigíveis apenas para a prisão cautelar preventiva, e não para a execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

A culpa do apelante foi soberanamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, e a execução imediata da reprimenda constitui efeito automático e vinculante da sentença condenatória proferida pelo Júri Popular.

O apelante postula o reconhecimento da detração penal, com o cômputo integral do período de prisão cautelar para todos os fins legais.

A pretensão não comporta acolhimento nesta sede recursal.

Nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a detração somente interfere na sentença quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

No caso em exame, a pena definitiva foi redimensionada para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O período de prisão cautelar cumprido pelo apelante (aproximadamente 1 ano e 6 meses, desde 20/03/2024) não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, que permanece no regime fechado. A detração deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios.

Por derradeiro, o apelante postula a isenção das custas processuais, alegando que o apelante é hipossuficiente.

O pagamento das custas processuais deriva de imposição legal [CPP, art. 804].

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

Desse modo, cabe ao
Juízo da Execução Penal
avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
[TJMT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019].

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
[TJMT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 04/07/2019].

O Juízo da Execução dispõe de instrumentos idôneos para tal apuração, inexistentes no atual estágio recursal. A tentativa de obtenção de isenção neste momento processual revela-se precipitada, sendo prematura qualquer conclusão definitiva sobre a possibilidade ou não de pagamento futuro.

Assim, rejeito o pedido de isenção das custas processuais, ressalvando ao apelante a possibilidade de formular o pedido perante o Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada ao apelante, fixando-a em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal), mantidas as demais disposições da sentença condenatória, inclusive a execução imediata da pena, nos termos do Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026